Tribunal: TJBA
Processo: 8055404-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055404-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON

AGRAVADO: MARCIO DA COSTA DE CASTRO

Advogado(s)
:
MARCIO DA COSTA DE CASTRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA.

1
. Compete ao credor instruir o requerimento de cumprimento de sentença com memória discriminada do débito atualizado. Ao devedor compete, apenas, apresentar contra-cálculos, caso discorde dos cálculos apresentados pelo credor. Se o devedor não apresenta cálculos contrários, presume-se aceitos aqueles apresentados pelo credor.

Apelação a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento 8055404-45.2024.8.05.0000, em que é agravante o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e em que é agravado MARCIO DA COSTA DE CASTRO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
maioria
, em
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto divergente.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Designado para redigir o acórdão

Procurador de Justiça